Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO DA ATIVIDADE PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA ANVISA N. 56/2009. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. LEI FEDERAL N. 9.782/1999.
1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009, proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.
2. Em se tratando de mandado de segurança preventivo, incumbe à parte impetrante comprovar, de plano, a efetiva ameaça de lesão ao direito objeto da proteção jurisdicional vindicada, decorrente de ato de ilegalidade praticado por autoridade pública.
3. A Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 dispõe de presunção de legalidade e encontra-se em plena vigência, tendo sido editada dentro dos limites da competência da agência reguladora, em conformidade com o artigo 6o da Lei Federal n. 9.782/1999.
4. Afigura-se inaplicável à presente lide a Tese n. 1.075 do Excelso Supremo Tribunal Federal para estender a eficácia de provimento singular exarado pelo TRF-3, visto que, não se tratando de ação coletiva, (a) sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (artigo 506 do Código de Processo Civil).
5. A Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores.
6. Apelação cível conhecida e não provida.